Tribunal: TJSP
Processo: 1010103-12.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais – Procedência parcial em primeiro grau – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Ausência de comprovação da regularidade da autorização da cobrança – Autenticidade do contrato não demonstrada – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais – Procedência parcial em primeiro grau – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Ausência de comprovação da regularidade da autorização da cobrança – Autenticidade do contrato não demonstrada – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento – Arbitramento prudencial em R$ 5.000,00, quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Correção monetária a partir do arbitramento – Incidência dos juros de mora do evento danoso – Súmulas ns. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça – Alteração da disciplina da sucumbência – Sentença reformada – Recurso do réu não provido, provido, em parte, o do autor.